Tribunal: TJDFT
Processo: 0024461-42.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADOS. CLÁUSULA PENAL. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDAE DE CUMULAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. Salvo eventual retardamento na quitação por fato atribuível exclusivamente ao adquirente, a obrigação da construtora somente pode ser considerada concluída e o imóvel reputado efetivamente entregue a partir da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. A obtenção e a averbação da “carta de habite-se” constituem medidas inerentes à própria atividade desenvolvida, incumbem exclusivamente à construtora e integram o risco do empreendimento, não podendo eventual responsabilidade ser repassada ao consumidor ou ainda utilizada como justificativa para afastar a culpa pelo atraso.
2. Os fatos alegados pela construtora para justificar a mora na conclusão do empreendimento não podem ser enquadrados como caso fortuito ou evento de força maior aptos a afastar a sua responsabilidade, uma vez que não se revestiem da necessária imprevisibilidade ou inevitabilidade.
3. Verificado o inadimplemento pelo atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato de compra e venda, o fornecedor deverá reparar o consumidor pelos prejuízos decorrentes da mora. Essa reparação pode ser representada pela aplicação de cláusula penal ou pela fixação de lucros cessantes, mas não de forma cumulativa, conforme definido pelo STJ no julgamento de recurso repetitivo (Temas 970 e 971).
4. Caso em que a cláusula penal moratória prevista no contrato deve ser aplicada, produzindo os efeitos dela decorrentes indenizando a compradora pelo adimplemento tardio da obrigação, afastando-se, todavia, a sua cumulação com lucros cessantes.
5. Sendo cada litigante em parte vencedor e vencido, os ônus sucumbenciais serão recíproca e proporcionalmente distribuídos, compensados os honorários advocatícios (art. 21 do CPC/1973).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.